Tribunal: TJDFT
Processo: 0721100-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721100-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MÁRCIA APARECIDA DE SOUZA PACHECO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA DE SOUZA PACHECO DUTRA AGRAVADO: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ESPÓLIO DE MÁRCIA APARECIDA DE SOUZA PACHECO, rep. por ANA CAROLINA DE SOUZA PACHECO DUTRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada contra HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia da Nota de Débito no 421715. Alega o agravante, em síntese, o hospital agravado lançou nota de débito relativa ao atendimento da Sra. MÁRCIA APARECIDA DE SOUZA PACHECO prestado na unidade DF STAR desta Capital, a qual estaria alegadamente em desconformidade com o que entende devido. Sustenta que, inobstante o atendimento prestado, a paciente veio a óbito em decorrência de infecção generalizada após ter diagnostico confirmado para COVID. Narra que a paciente foi admitida na emergência em 23/03/2021, tendo sido “entubada” em 27/03/2021, data em que sofreu parada cardiorrespiratória por 6 (seis) minutos, ocasião em que “pode ter sofrido dano cerebral irreversível, e naquele momento o hospital agravado poderia ter encerrado o tratamento clínico dispensado à agravante, ou ao menos tê-lo feito em 14.04.2021, como será sobejamente tratado nas linhas posteriores”. Infere que no “dia 09.04.2021, os familiares da agravante, efetuaram o pagamento do tratamento médico, do período de 12 a 27 de março de 2021 até às 14:15, pelo valor de R$ 213.078,66 (duzentos e treze mil, setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme faz prova a Nota Fiscal Eletrônica no 13.253”, bem assim que “a conta enviada pelo agravado à agravante, do período compreendido entre 27.03.2021 à 03.05.2021, perfez o valor de R$ 2.094.439,59 (dois milhões, noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos)”. Salienta, ainda, que “ao optar por manter a sobrevida da agravante, seja sem avaliar se a morte encefálica era iminente, ou se o dano cerebral era irreversível, e ainda, sem autorização da família para utilização do tratamento com ECMO, o agravado incorreu em grave falha na prestação dos serviços, de sorte que a agravante não pode reconhecer o valor cobrado pelo requerido”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da eficácia da Nota de Débito no 421715, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 26901373. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, o que busca o espólio é obstar a emissão de nota fiscal ou faturamento de serviços médico-hospitalares decorrentes de atendimento incontroversamente prestados à paciente, questionando, no entanto, a real necessidade da realização dos procedimentos, bem assim a ausência de autorização da família para a implantação do procedimento ECMO. Em uma análise rasa da moldura fática delineada até o momento, típica deste momento processual, temperada pelos argumentos lançados na inicial e nas razões recursais, tem-se que a alegação da parte agravante não satisfaz os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em sede recursal. De plano, verifica-se que os fatos alegados e os documentos trazidos aos autos demandam uma apreciação de ordem técnica, sobretudo quanto às alegações de que, diante da alegada ausência de atividade cerebral a partir de 14/04/2021 poderia ter se constatado morte encefálica no caso concreto. Inobstante não se vislumbre tal assertiva liminarmente, nada impede que o processo revele ser de fato verdade, sendo, no entanto, imprescindível a incursão na fase probatória, informada pelo contraditório e a garantida ampla defesa do agravado. Certo é que dos elementos de convicção postos no feito, em que pese o aguerrido esforço argumentativo do agravante, não se constata de maneira suficiente a probabilidade do direito que alega ostentar no tocante. Relativamente à alegação de ausência de assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para a implementação do ECMO, procedimento reconhecidamente oneroso, tem-se que tal prova será de fácil promoção pelo agravado nos autos, e que sua mera não apresentação pelos autores não corrobora, necessariamente, a alegação de que tal consentimento, presumidamente um protocolo médico, inexista. E o mero fato de constar do prontuário que a equipe médica optou pela instalação de ECMO não infere tal compreensão, afinal, é de sua competência fazê-lo, sendo o consentimento da família outra espécie de autorização, sendo certo que, do mesmo documento (ID 26900695, fl. 8), consta que “a família estava ciente da gravidade clínica do caso”, pelo que se presume sua ciência quanto à nova frente de tratamento. Ademais, não se questiona que os serviços foram efetivamente prestados, e, ainda que se postule vício de natureza contratual ou falha na prestação do serviço quanto à implantação do aludido procedimento, das prescrições e documentos relativos à internação, bem assim da conta emitida pelo hospital (ID 26901369 a 26901373) relativamente ao período reclamado, pode-se constatar uma vasta listagem de procedimentos e serviços, inclusive de hotelaria dos quais apenas a maturação do feito poderá esclarecer adequadamente o que se revela imprescindível ou mesmo que seria relacionado ao procedimento ECMO. Assim, não se revela razoável obstar a eficácia da nota de débito, ainda que parcialmente, visto que não se revela possível, sem o devido aprofundamento na análise da prova, inclusive com subsídios técnicos especializados, saber qual a extensão da cobrança diz respeito especificamente à terapia impugnada pela família da paciente falecida. A propósito, embora alegue que “o estado de saúde da autora após o dia 14.04.2021, já que era possível que a agravante tivesse sido vitimada com morte encefálica ou dano cerebral irreversível”, as cobranças que busca a parte questionar abrangem o período de 27/03/2021 à 03/05/2021. Em adição, registro que não se revela verossímil que, durante o período posterior ao aludido episódio, em 27/03/2021 e a data do óbito, os responsáveis pela paciente não tenham se inteirado não apenas de sua situação clínica, como dos procedimentos que estavam sendo realizados para a manutenção do quadro de saúde, sobretudo a realização de procedimento não autorizado, bem assim de possível situação de morte cerebral. Do que se delineia da narrativa da agravante, em uma análise apriorística, é que a família estava ciente de que o prolongamento da estadia da paciente em renomado hospital de alto custo acarretaria em uma fatura alta, notadamente diante da complexidade dos cuidados demandados pela familiar. Nada obstante, resta inviável neste momento a formação, com algum grau de certeza, acerta do alegado pela agravante, seja em razão da narrativa veiculada nas razões recusais, seja ante a complexidade do tema e dos documentos, sendo imprescindível a natural maturação do feito com seu regular trâmite na origem para que se colha se a razão assiste à agravante. Assim, não havendo elementos que evidenciem neste momento a probabilidade do direito postulado antecipadamente, sem oitiva da parte contrária, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravante para que regularize ou esclareça sua representação processual nos autos, visto que, embora diga estar o espólio representado pela inventariante, e, por conseguinte, tenha esta outorgado em nome do espólio instrumento de mandato ao causídico signatário, não há prova que fundamente tal qualidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Alerto que a não observância poderá implicar em inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 932, III, do CPC. Após, cumprida a determinação, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator